Tribunal: TJDFT
Processo: 0717137-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM AVERBAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DE FORMA ELETRÔNICA. ÓBITO DO CONTRATANTE. SEGURO PRESTAMISTA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.
I – As sociedades de economia mista são intimadas de forma eletrônica, nos temos do art. 5o da Portaria GPR 239 de 7/2/2019. Apelação tempestiva.
II – É responsabilidade da instituição financeira o exame detido da documentação do contratante de empréstimo consignado, bem como o preenchimento dos requisitos objetivos do contrato de seguro prestamista.
III – É inexigível o contrato de empréstimo consignado em folha, tendo em vista o óbito do contratante e o seguro prestamista.
IV – Apelação desprovida.